Tribunal: TJMT
Processo: 1037120-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037120-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CAVALIERI - CPF: 514.733.481-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SANDRO PISSINI & MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.568.044/0001-36 (AGRAVADO), FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 08.518.058/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 940.745.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DOAÇÕES DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 833, IV E X, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES – INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO (ART. 854, §3º, I, DO CPC) –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não se opera de forma automática, exigindo prova cabal da origem e da destinação alimentar dos valores constritos, especialmente quando depositados em conta bancária de uso ordinário, com intensa movimentação financeira.

Ausente a comprovação de que o numerário bloqueado se destinava efetivamente ao custeio de tratamento de saúde, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037120-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ CARLOS CAVALIERI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS CAVALIERI
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009406-30.2012.8.11.0006, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento da quantia de R$6.821,86 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), indeferindo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os valores constritos são verbas de natureza alimentar, oriundas de doações realizadas por familiares e amigos para custear o tratamento de saúde de sua esposa, acometida de grave enfermidade.

Defende a incidência da regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, estendendo-se a proteção às quantias depositadas em conta corrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.660.671/RS e nº 1.677.144/RS).

Aduz que a manutenção da constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e o levantamento dos valores até o julgamento de mérito.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 323944351.

O almejado efeito ativo/suspensivo
foi
indeferido
por esta Relatora,
na data de 23/10/2025, conforme decisão de Id. 324443399, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravante (Id. 328709855), reiterando os argumentos anteriormente deduzidos e insistindo na tese de impenhorabilidade automática do numerário, por ser inferior a quarenta salários-mínimos e proveniente de doações solidárias, ainda pendente de análise, sendo devidamente contrarrazoado em Id. 330060863, em que a instituição bancária pede a manutenção da decisão monocrática.

Contraminuta acostada no Id. 325632381, onde a parte agravada requer a manutenção do
decisum
,

ao argumento de que a impenhorabilidade não é absoluta, exigindo prova concreta da natureza alimentar e da destinação dos valores, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 854, §3º, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou

a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante e determinou a expedição de alvará em favor do exequente para levantamento da quantia de R$6.821,86 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), indeferindo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Contudo, não lhe assiste razão.

Digo isso porque, a decisão agravada examinou de forma detida os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, exigida pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora o artigo 833, incisos IV e X, do CPC preveja hipóteses de impenhorabilidade, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal proteção não opera de maneira automática, sendo indispensável a comprovação efetiva da origem e da destinação alimentar dos valores constritos, sobretudo quando se trata de numerário depositado em conta corrente com intensa movimentação.

No caso concreto, conforme bem delineado tanto pela decisão de primeiro grau quanto pela decisão liminar desta Relatoria, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 854, §3º, I, do CPC.

Os extratos bancários juntados revelam múltiplas transações típicas de conta de uso ordinário, sem qualquer segregação ou vinculação específica dos valores supostamente arrecadados para fins médicos.

Ademais, embora demonstrada a enfermidade da esposa do executado, não foram apresentados comprovantes idôneos de despesas médicas, hospitalares ou farmacêuticas, capazes de evidenciar que a quantia bloqueada estivesse efetivamente destinada ao custeio do tratamento de saúde alegado. A mera afirmação de que o bloqueio ocorreu antes da utilização dos valores, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial.

Ressalte-se, ainda, que o fato de o valor constrito ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos gera, quando muito, presunção relativa de impenhorabilidade, a qual pode ser afastada diante da ausência de demonstração da natureza protegida da verba, como ocorre na hipótese.

Nesse contexto, não se verifica qualquer elemento novo ou apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante, não havendo falar em violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial, especialmente diante da inexistência de prova concreta do alegado comprometimento da subsistência do agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM SALARIAL OU RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição de penhora de valores bloqueados via Sisbajud, sob fundamento de ausência de prova da natureza alimentar da quantia, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a penhora judicial de valores bloqueados por meio do Sisbajud pode ser desconstituída com base na impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a origem salarial ou a destinação à subsistência do devedor ou reserva monetária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família. O agravante não comprovou que os valores penhorados possuem natureza alimentar ou são indispensáveis à sua subsistência. A dívida executada refere-se a honorários sucumbenciais, também de natureza alimentar, o que autoriza a penhora conforme § 2º do art. 833 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser flexibilizada desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. Incumbe à parte interessada demonstrar a origem alimentar ou a essencialidade dos valores à sua subsistência para afastar a penhora.”
(N.U 1011055-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.”
(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, e, via de consequência, resta
prejudicada
a análise do agravo interno Id.
328709855,
pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026